Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso do Cumprimento de Sentença até o julgamento do tema 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a tese jurídica em debate se enquadra no tema 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O caso analisado se encaixa nas hipóteses abordadas pelo Tema 1.169 do STJ, que trata de necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo antes da execução individual.
3.1. O objetivo do tema afetado pelo STJ é definir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença em processo coletivo para se determinar o montante dívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de mero cálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventual excesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelo devedor.
3.2. Considerando que na mesma oportunidade da afetação foi determinada a suspensão do julgamento de todos os processos que versassem sobre o tema, não há elemento distintivo para exclusão do processo na origem.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “A execução individual de sentença coletiva exige liquidez prévia, pois a incerteza do quantum não pode atropelar a segurança jurídica.”
_______________________
Jurisprudências relevantes citadas: REsp no. 1.978.629, REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ.